Tribunal: TCU
Processo: 038.259/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3939/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.259/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Daniel Becker (CPF XXX.124.707-XX); Eliane Duarte Simonato Quintanilha (CPF XXX.222.107-XX); Eva de Oliveira Resenda (CPF XXX.863.887-XX); Hilda da Costa Miranda (CPF XXX.715.597-XX); Jorge Fernandes (CPF XXX.084.207-XX); Leatriz de Oliveira (CPF XXX.605.967-XX); Luiz Carlos Sant Anna (CPF XXX.689.007-XX); Mauro Soares (CPF XXX.868.317-XX); Milton Monteiro Basílio (CPF XXX.833.067-XX) e Paulo de Marins Teixeira (CPF XXX.743.007-XX). 1.2. Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.